Tribunal: STF
Processo: Rcl 5649
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO ATACADOS - ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DO STF E À EFICÁCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 3 - DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA – DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1 – Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2 - O ato reclamado é anterior à Súmula Vinculante nº 3, que se apresentou como paradigma. Caso de não conhecimento da reclamação, conforme jurisprudência do STF. Precedentes do Plenário: Rcl nº 1.723/CE-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/8/01 e Rcl nº 4.131/SP, relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/6/08.



    Agravo regimental não provido.